Tribunal: TJBA
Processo: 8063216-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063216-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEX CONSULT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e outros (2)

Advogado(s): LEONARDO SANTOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O art. 919, § 1º, do CPC estabelece que o efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido se presentes os requisitos da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2.
O bem indicado pelo agravante para garantir a execução não preenche os requisitos exigidos, pois co
nsta como garantia em outro processo, em trâmite perante a 10ª Vara Cível Regional de Santo Amaro – São Paulo.

3. A concessão de efeito suspensivo também exige a demonstração do perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação, o que não foi comprovado nos autos.

4. A produção de prova pericial é desnecessária, pois a documentação já constante dos autos é suficiente para análise da controvérsia. Além disso, cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, decidir sobre sua pertinência, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8063216-41
.2024.
8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
LEX CONSULT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,
e, como agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator